Tribunal: TJSP
Processo: 0014817-81.2017.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Locação de imóvel – Fase de cumprimento de sentença – Embargos à penhora rejeitados – Consequente prosseguimento da fase executiva - Decisão recorrível por meio de agravo de instrumento - Exegese do artigo 1.015, parágrafo único do CPC – Apelo não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762150
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0014817-81.2017.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante
ASCENSION GARCIA CESAR RODRIGUZ, é apelado NACENZO COMERCIAL
E IMÓVEIS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0014817-81.2017.8.26.0161 -Voto no
2
APELANTE: ASCENSION GARCIA CESAR RODRIGUEZ
APELADA: NACENZO COMERCIAL E IMÓVEIS LTDA.
COMARCA: DIADEMA
EMENTA: Locação de imóvel Fase de cumprimento de
sentença Embargos à penhora rejeitados Consequente
prosseguimento da fase executiva - Decisão recorrível por
meio de agravo de instrumento - Exegese do artigo 1.015,
parágrafo único do CPC Apelo não conhecido.
VOTO N° 44.940
(processo digital)
Trata-se de embargos à penhora julgados
improcedentes pela decisão de fls. 308/309 proferida nos autos do
cumprimento de sentença relativa a locação de imóvel, mantendo a penhora
sobre o usufruto do imóvel. Apelou a usufrutuária, que ingressou nos autos
como terceira interessada, insistindo na impenhorabilidade sobre o usufruto
do imóvel e respectiva vaga de garagem, único imóvel da família e onde
reside com sua filha, ambas idosas, caracterizando-se como bem de família.
Destaca nunca ter sido sócia da empresa locatária e que jamais se
beneficiou da locação. A hipótese não se enquadra na exceção contida na
Lei 8009/90. Invoca o direito à moradia e à dignidade humana. Ressalta que
a locação de um, dos dois quartos existentes no imóvel e pelo período de 6
meses, não comprova que a apelante deixou de habitar o imóvel. E a
notificação recebida em outra cidade foi assinada por terceiro, e não pela
apelante. Alega que não foi primeiramente tentada a execução em face da
principal devedora. Invoca princípios processuais e constitucionais e, ao fim,
clama pelo cancelamento da penhora.
Processado o recurso, subiram os autos com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0014817-81.2017.8.26.0161 -Voto no
3
contrarrazões.
É o relatório.
Na hipótese em tela, a impugnação à penhora do
usufruto do apartamento no 152, Al. Jauaperi, 190, matrícula no 21.306, 14o
CRI São Paulo e vaga de garagem foi julgada improcedente, sobrevindo o
presente apelo.
Entretanto, contra semelhante decisão era cabível
agravo de instrumento, nos termos do artigo a seguir transcrito:
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as
decisões interlocutórias que versarem sobre:
(...)
Parágrafo
único.
Também
caberá
agravo
de
instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de
liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo
de execução e no processo de inventário.
Note-se que a rejeição dos embargos à penhora
tem como consequência o prosseguimento da fase de cumprimento de
sentença ou executiva.
E nos termos do artigo 203, § 1o do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0014817-81.2017.8.26.0161 -Voto no
4
Processo Civil, sentença é o ato do juiz que põe fim à fase cognitiva do
procedimento comum ou que extingue a execução. Portanto, o julgamento
proferido não poderia ser confundido com sentença.
Nesse sentido já se manifestou esta Corte:
APELAÇÃO

AÇÃO
DE
COBRANÇA
DE
CONTRATO DE MÚTUO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE OS
EMBARGOS À PENHORA E DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO
DA EXECUÇÃO
RECURSO CABÍVEL É O DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO INTELIGÊNCIA
DO ARTIGO 1015 DO CPC - INAPLICÁVEL O PRINCÍPIO DA
FUNGIBILIDADE RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJSP; Apelação
Cível 0006516-27.2018.8.26.0577; Relator (a): CESAR LUIZ DE
ALMEIDA; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; J.:
07/07/2019; Data de Registro: 07/07/2019)
Cumprimento de sentença. Embargos à penhora.
Alegação de impenhorabilidade, por ser bem de família. Decisão que
rejeita os embargos e determina o prosseguimento do feito. Cabimento
de agravo de instrumento. Interposição de apelação que implica em
erro grosseiro. Recurso não conhecido. (TJSP; Apelação Cível
0008953-02.2013.8.26.0291; Relator (a): PEDRO BACCARAT; Órgão
Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; J.: 07/11/2018; Data de
Registro: 07/11/2018)
Apelação. Embargos à penhora. Cumprimento de
sentença. Decisão que rejeitou os embargos. Interposição de recurso
de apelação. Via eleita inadequada. Decisão que rejeitou os embargos
à penhora não extinguiu o processo. Recurso cabível era o de agravo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0014817-81.2017.8.26.0161 -Voto no
5
de instrumento. Recurso não conhecido. (TJSP; Apelação Cível
1007271-35.2017.8.26.0006; Relator (a): CESAR LACERDA; Órgão
Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; J.: 30/10/2018; Data de
Registro: 30/10/2018)
Mandato. Ação de execução de título extrajudicial. A
decisão que rejeita "embargos à penhora" e não põe fim à execução
deve ser desafiada por meio de agravo de instrumento, não de
apelação. Exegese dos arts. 203, § 1o, 1.009, caput, e 1.015, parágrafo
único, do CPC/2015. Impossibilidade de aplicação do princípio da
fungibilidade, por se tratar de erro grosseiro. Recurso não conhecido.
(TJSP; Apelação Cível 1026757-86.2015.8.26.0196; Relator (a):
GOMES VARJÃO; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; J.:
14/03/2018; Data de Registro: 15/03/2018)
Vale ressaltar que no presente feito não há se
falar em aplicação do princípio da fungibilidade recursal dada a clareza do
texto legal.
Ante o exposto e por esses fundamentos, não
conheço do apelo.
VIANNA COTRIM
RELATOR